Tribunal: TJMT
Processo: 1017910-74.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017910-74.2022.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Uso de documento falso, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Receptação, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSANA DOS ANJOS MARQUES - CPF: 021.642.771-12 (APELANTE), FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
DE BENS E LIBERAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS –
COISAS APREENDIDAS – ALEGADA ORIGEM LÍCITA – IMPOSSIBILIDADE – PROPRIEDADE DE PARTE DOS OBJETOS NÃO COMPROVADA – ART. 120 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA APREENSÃO – INTERESSE AO PROCESSO – POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO – ART. 91, II,
“B”
DO CP – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUFERIMENTO DE BENS MEDIANTE PROVEITO DE CRIMES – CONTAS BANCÁRIAS SUPOSTAMENTE UTILIZADAS PARA MOVIMENTAÇÃO DE VALORES ORIUNDOS DE FATOS CRIMINOSOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A restituição de bem apreendido somente será deferida em processo criminal quando não existir dúvida quanto ao direito do reclamante, conforme determina o artigo 120,
caput
da Lei Instrumental Penal.

Nenhum reparo merece a decisão que negou a restituição de bens de uso pessoal e documentos, diante da ausência de comprovação parcial de seus direitos de proprietária, além de os objetos ainda interessarem ao processo, podendo ser decretado o seu perdimento, nos termos do artigo 91, inciso II, alínea
“b”
do Código Penal.

Havendo fortes indícios da utilização das contas bancárias, ora bloqueadas, para movimentação de valores supostamente oriundos de fatos delituosos, inviável a sua liberação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Rosana dos Anjos Marques
, nos autos nº 1014853-53.2021.811.0042, contra decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que indeferiu o pedido de restituição de bens de uso pessoal e liberação de contas bancárias (decisão – Id. 142423194, p. 53/61).

Inconformada com a decisão,
Rosana
interpôs recurso de apelação, com fulcro no artigo 593, inciso II da Lei Instrumental Penal (Id. 142423157, p. 2). Em suas razões, a defesa técnica alega que a apelante é proprietária de um aparelho celular da marca
Iphone
11, cor branca, além de uma caixa organizadora contendo 06 (seis) relógios, uma pasta contendo contratos e documentos comerciais diversos e 15 (quinze) peças (joias) em ouro, afirmando que possui apenas a nota fiscal do aparelho celular, bens apreendidos nos autos da ação penal nº 1015751-66.2021.811.0042.

Busca o desbloqueio de contas bancárias, tanto da pessoa jurídica RBR VEÍCULOS e da pessoa física de ROSANA DOS ANJOS MARQUES, alegando questão de necessidade e sobrevivência (Id. 142423157, p. 3/8).

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, manifestando-se pelo total desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a escorreita decisão combatida (Id. 143910193).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Wesley Sanchez Lacerda, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 144734683), sintetizado seu entendimento com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO:
APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ROUBOS E FURTOS DE VEÍCULOS – LAVAGEM DE DINHEIRO – OPERAÇÃO IMPERIAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS E LIBERAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS - O INDEFERIMENTO ESTÁ CONSENTÂNEO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO C. STJ, SEGUNDO O QUAL A REGRA DA RESTITUIÇÃO DAS COISAS APREENDIDAS ESTÁ CONDICIONADA TANTO À AUSÊNCIA DE DÚVIDA DE QUE O REQUERENTE É SEU LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO, QUANTO À LICITUDE DE SUA ORIGEM E À DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO FOI USADO COMO INSTRUMENTO DO CRIME (RMS 61.675/PI, RELATOR: MIN. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, JULGADO EM 05/11/2019), O QUE NÃO SE VERIFICA NA HIPÓTESE. - ASSIM COMO O BLOQUEIO DE CONTAS, OS BENS FORAM APREENDIDOS NOS AUTOS Nº 1001250-44.2020.8.11.0042 (OPERAÇÃO IMPERIAL), NO INTERESSE DO INQUÉRITO POLICIAL QUE DEU ORIGEM À AÇÃO PENAL Nº 1015751-66.2021.8.11.0042., EM QUE A APELANTE FOI DENUNCIADA, JUNTAMENTE COM OUTRAS PESSOAS, POR INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, VOLTADA PARA A PRÁTICA DE ROUBO E FURTO DE VEÍCULOS, ESTELIONATO, LAVAGEM DE DINHEIRO. LOGO, O FATO DE A AÇÃO PENAL TER SIDO RECEBIDA PELOS MESMOS MOTIVOS [INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA] QUE ENSEJARAM O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO FAZ COM QUE A PRETENSÃO CAREÇA DE CREDIBILIDADE, NOTADAMENTE PORQUE AS COISAS APREENDIDAS INTERESSAM AO PROCESSO (ART. 118 DO CPP). -
O PARECER É PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”

(
Sic.
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
Rosana dos Anjos Marques
requer a restituição de bens de uso pessoal, alegando ser legítima proprietária, além do desbloqueio de contas bancárias, tanto da pessoa jurídica RBR VEÍCULOS e da pessoa física de ROSANA DOS ANJOS MARQUES, alegando questão de necessidade e sobrevivência.

É dos autos que, em cumprimento a um mandado de busca e apreensão oriundo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, foram apreendidos os bens mencionados acima (Id. 142423194, p. 47), a saber: correntes, pulseiras, anéis e pingentes de cor dourada e uma caixa porta relógio com diversos relógios e pulseiras de relógio em seu interior, oriundo do Inquérito Policial 274/2020/DERRFAV/MT, de natureza ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAIS IDENTIFICADORES DE VEÍCULOS, USO DE DOCUMENTOS FALSOS E FALSIDADE IDEOLÓGICA, tendo a apelante como investigada.

Foram elaborados relatórios dos documentos apreendidos na residência de Wellington de Moura Sanches e da ora apelante (Id. 142423174, p. 127/150), bem ainda, de documentos apreendidos na empresa RBR VEÍCULOS (Id. 142423174, p. 151/160).

Trago à baila o teor da decisão que indeferiu o pedido de liberação de contas bancárias e de restituição dos objetos cuja propriedade é atribuída à apelante:

“[...] Ao ID 78940213, a representada ROSANA DOS ANJOS MARQUES apresentou pedido de restituição de pertences pessoais, aduzindo não serem úteis para a investigação criminal, bem como pedido de liberação de contas bancárias para uso, ante a inexistência de outras fontes de renda para sua subsistência.

[...]

Tocante ao pedido de restituição de coisa apreendida e liberação de contas bancárias para uso, formulado por ROSANA DOS ANJOS MARQUES, sabe-se que o Código de Processo Penal e Código Penal estipulam, expressamente, as regras a serem observadas para a restituição de coisas apreendidas no inquérito ou ação penal, condicionando-se a três requisitos: a) demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente (artigo 120, caput, do CPP); b) ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão (artigo 118 do CPP); e c) não estar o bem sujeito à pena de perdimento (artigo 91, inciso II, do CP).

Nesse diapasão, compulsado detidamente os autos, verifica-se que, conforme já fundamentado na decisão que determinou a busca e apreensão (autos n. 1001250-44.2020.8.11.0042) e indeferiu a restituição de veículo nos autos de n. 1015747-29.2021.8.11.0042, há indícios veementes da proveniência ilícita dos bens apreendidos que, supostamente, foram adquiridos como proveitos dos crimes de roubo e furto de veículos, estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa, em apuração nos autos da ação penal n. 1015751-66.2021.8.11.0042.

Constata-se da representação e denúncia que o codenunciado WENDER FERREIRA DE ASSIS declarou que a facção criminosa é comandada pelo representado WELLINGTON MOURA SANCHES, vulgo “Tatu”, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no o art. 157, § 2º, II, e § 2ºA, c/c o art. 29, caput, ambos do CP, e art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei nº 12.850/2013, sendo, ainda, cônjuge de ROSANA, também denunciada por praticar, em tese, os crimes do art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, e art. 1º, caput, e § 1º, II, da Lei nº 9.613/1998.

Nesse tocante, as investigações financeiras relacionadas a WELLIGTON DE MOURA SANCHES e ROSANA DOS SANTOS MARQUES deram origem ao Relatório Técnico nº 012/2021, referente à análise do Relatório de Inteligência Financeira –RIF nº 58187, o qual apontou que o implicado WELLINGTON movimentou, em sua conta bancária, apenas no período de 08/05/2020 a 11/11/2020, o montante de R$ 2.612.322,00 (dois milhões, seiscentos e doze mil, trezentos e vinte e dois reais), valores incompatíveis com a sua renda declarada ou presumida.

Ainda, o Relatório Técnico n. 014/2021, referente à quebra de sigilo bancário, demonstrou que o investigado movimentou valores expressivos entre o período de 02/01/2018 a 30/09/2019, perfazendo R$ 2.964.104,07 (dois milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, cento e quatro reais e sete centavos) em créditos, sendo que 20% (vinte por cento) deste valor não foram identificados.

Ademais, o Delegado de Polícia anotou que houve uma grande movimentação de valores, no período do afastamento de sigilo, entre as contas correntes de EDSON DA SILVA TAQUES JUNIOR, ROSANA DOS SANTOS MARQUES, RBR VEÍCULOS e WELLIGTON DE MOURA SANCHES, sendo identificado ainda o fracionamento de depósitos e saques, além de uma confusão patrimonial entre os investigados.

Argumentou, também, que há fortes indícios de que os investigados EDSON e ROSANA agem como “testas de ferro”, ou seja, aparentemente se apresentam como sócios ou gerentes do negócio, mas efetivamente atuam a mando de WELLIGTON DE MOURA, com a nítida intenção de integrar os valores obtidos ilicitamente no mercado financeiro.

Vislumbrou-se, ainda, que há indícios de que a investigada ROSANA DOS SANTOS MARQUES também movimenta valores suspeitos em sua conta corrente, vez que os Relatórios de Inteligência Financeira e de Afastamento do Sigilo Bancário apontaram um total de quase 30% (trinta por cento) de valores sem identificação.

Portanto, subsistem fortes indícios de que os objetos apreendidos foram adquiridos com recursos provenientes de atos ilícitos e, dessa forma, justificaria o perdimento em favor da União, na hipótese de condenação.

Ademais, como apontado pelo Ministério Público ao ID 80078414, houve, na denúncia (autos n. 1015751-66.2021.8.11.0042), pedido expresso de reparação dos danos materiais e morais causados pelos crimes cometidos pela organização criminosa:

É muito importante que os bens de valor econômico (inclusive valores bloqueados em contas bancárias) continuem sob custódia do Estado, porquanto foi expressamente pedido na denúncia a responsabilização dos denunciados (aí incluindo a ora requerente Rosana) pelos danos materiais e morais causados às diversas vítimas. De tal forma, sendo julgados procedentes os pedidos ministeriais, haverá a necessidade de arbitrar-se também a questão da reparação do dano material e moral. Além disso, é sabido que o art. 91-A do CP possibilita a perda de bens que são proveito do crime, correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito, o que também foi expressamente objeto de pedido do Ministério Público. Como se vê, diferentemente do que argumenta a douta defesa em sua petição, as coisas apreendidas ainda interessam ao processo e, por isso, não podem ser restituídas (art. 118 do CPP). Sobre as pastas contendo contratos e documentos comerciais diversos, muitos deles constituem corpo de delito, devendo ser mantidos sob custódia.

No mesmo sentido, quanto ao pedido de desbloqueio de contas, verifica-se que, conforme anteriormente exposto, o Relatório Técnico nº 014/2020, referente à análise do quebra de sigilo bancário, apontou que grande parte dos recursos que transitaram nas contas correntes de ROSANA e WELLINGTON não tiveram identificações das suas origens, havendo fundados indícios das práticas de lavagem de dinheiro.

Diante disso, havendo indícios veementes de que as contas bancárias do casal, assim como da empresa RBR VEÍCULOS, foram utilizadas para movimentação de grandes valores, possivelmente, oriundos de atividades ilícitas, cabia à interessada contrapor as provas circunstanciais invocadas para o deferimento da medida.

Todavia, em análise da documentação acostada ao pedido de ID 78940213, não vislumbro que as alegações acerca de origem lícita de parte do montante bloqueado foram efetivamente comprovadas.

Feitas essas considerações, indefiro os pedidos de restituição de bens e desbloqueio de contas requestado ao ID 78940213.
[...]”
(Id. 142423194, p. 53/61)

Primeiramente, de suma importância salientar que restituição é o procedimento legal de devolução a quem de direito do objeto apreendido, durante diligência policial ou judiciária, não mais interessante ao processo criminal.

A recorrente afirma ser proprietária do aparelho de telefone celular da marca
Iphone
11, cor branca, apresentando a nota fiscal acostada no Id. 142423194, p. 101, além de relógios, joias e documentos, razão pela qual busca a restituição, além de buscar o desbloqueio de contas bancárias tanto em nome da apelante como em nome da pessoa jurídica RBR Veículos.

É de se ressaltar que a recorrente foi denunciada por praticar, em tese, os crimes do artigo 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, e artigo 1º,
caput
, e § 1º, II, da Lei nº 9.613/1998.

Quanto aos documentos apreendidos, tratam-se de corpo de delito, isto é, são provas da existência de supostos crimes, tratando-se de vestígio material destes, não podendo ser restituídos, pois ainda interessam ao processo.

Assim dispõe o Código Processual penal:

“Art. 118.

Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.”

A defesa não juntou notas fiscais referentes aos relógios e joias apreendidas, não comprovando, assim, de forma cabal, a propriedade dos bens.

Neste sentido:

“Art. 120.

A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.”

Em regra, quando cumprida a finalidade da apreensão, os bens apreendidos devem ser restituídos a quem de direito, ressalvados, por força de lei, as seguintes hipóteses:

a) Enquanto interessarem à persecução penal (CPP, art. 118;

b) Instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito (art. 91, inc. II, “a”, do CP);

c) Do produto do crime ou qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática de fato criminoso (art. 91, inc. II, “b”, do CP);

d) Quando houver dúvida quanto ao direito do reclamante (art. 120, do CPP)
;

e) Sem o comparecimento pessoal do acusado: segundo o art. 60 §3º, da Lei n. 11.343/06 e art. 4º, §3º, da Lei n. 9.613/98.

Em que pese os argumentos usados pela recorrente, fato é que, a restituição dos bens apreendidos, nesse caso os relógios e as joias, somente seria possível se a sua propriedade fosse comprovada de forma inequívoca, conforme prevê a norma já citada.

Não é o que ocorre no presente caso, visto que a apelante não se desincumbiu do ônus de apresentar as notas fiscais correspondentes aos objetos.

Nestes termos, infere-se que a mera alegação de propriedade do bem não é suficiente, por si só, para afastar a possibilidade de que estes – de fato – pertençam à recorrente.

Assim sendo, inviável se mostra a restituição dos bens apreendidos, ante a ausência absoluta de provas idôneas a indicar o direito de propriedade da requerente.

Nesse sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem, conforme as exigências postas nos arts. 120 e 121 do Código de Processo Penal, independentemente de ser a sentença extintiva da pretensão punitiva ou mesmo absolutória.4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 1772720/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)

Ainda que as tivesse juntado o documento comprobatório de propriedade destes, a exemplo da nota fiscal atribuída ao telefone celular, há indícios veementes nos autos indicando que os bens apreendidos foram adquiridos com proveitos do crime de roubo e furto de veículos, estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Acerca do pedido de desbloqueio de contas bancárias, há nos autos relatório técnico demonstrando que houve movimentações financeiras incompatíveis com a renda dos investigados, além do que a recorrente teria movimentado valores suspeitos, tanto em sua conta pessoal como na da pessoa jurídica RBR Veículos.

Conforme dispõe o Código Penal:

“Art. 91 - São efeitos da condenação:

[...]

II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé:

[...]

b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.”

Neste sentido:

[...] A sentença homologanda determinou a perda de bens imóveis da Requerida, situados no Brasil, pois foram objeto do crime de lavagem de dinheiro a que ela foi condenada. 2. Nos termos do art. 9.º, inciso I, do Código Penal, "A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para" "obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis". É o que ocorre no caso, pois também
a lei brasileira prevê a possibilidade de perda, em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé, do produto do crime, como um dos efeitos da condenação
(art. 91, inciso II, alínea b, do Código Penal). [...]
(SEC n. 10.612/EX, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 18/5/2016, DJe de 28/6/2016.)

Como bem observado nas contrarrazões ao recurso de apelação, assim dispôs o Ministério Público:

“[...] Em que pesem os argumentos expendidos pela ora requerente, o pleito formulado não merece acolhimento, pois inclusive não se a real propriedade de tais itens.

No mais, o que definirá se um bem deverá ser restituído, ou não, é a utilidade dele para o processo principal e, seguindo essa linha de raciocínio, entende-se que o alegado pela requerente, por si só, não é suficiente para que o pedido de restituição seja provido, neste momento, posto que o conjunto probatório aponta que os bens podem ter relação com as atividades criminosas sob investigação.

Convêm ressaltar que neste momento não é possível aferir que
os objetos não são fruto indireto de crime
. [...]”
(Id. 143910193)

No mesmo sentido é o judicioso Parecer da Procuradoria Geral de Justiça:

“[...] Como visto, o Juízo singular motivou o indeferimento ao considerar que “há indícios veementes da proveniência ilícita dos bens apreendidos que, supostamente, foram adquiridos como proveitos dos crimes de roubo e furto de veículos, estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa, em apuração nos autos da ação penal n. 1015751-66.2021.8.11.0042.”

Esse quadro fático, sem descurar dos fundamentos do apelo, permanece hígido e sem prova contrária, na medida em que, embora a defesa tenha apresentado nota fiscal, “subsistem fortes indícios de que os objetos apreendidos foram adquiridos com recursos provenientes de atos ilícitos e, dessa forma, justificaria o perdimento em favor da União, na hipótese de condenação.”

Além disso, a decisão, de forma fundamentada, corretamente indeferiu o pedido de desbloqueio de contas, sob o argumento de que existem “indícios veementes de que as contas bancárias do casal, assim como da empresa RBR VEÍCULOS, foram utilizadas para movimentação de grandes valores, possivelmente, oriundos de atividades ilícitas, cabia à interessada contrapor as provas circunstanciais invocadas para o deferimento da medida. Todavia, em análise da documentação acostada ao pedido de ID 78940213, não vislumbro que as alegações acerca de origem lícita de parte do montante bloqueado foram efetivamente comprovadas.”

[...]

Noutra ótica, assim como o bloqueio de contas, os bens foram apreendidos nos autos nº 1001250-44.2020.8.11.0042 (Operação Imperial), no interesse do inquérito policial que deu origem à ação penal nº 1015751-66.2021.8.11.0042., em que a apelante foi denunciada, juntamente com outras pessoas, por integrar organização criminosa, voltada para a prática de roubo e furto de veículos, estelionato, lavagem de dinheiro.

Logo, o fato de a ação penal ter sido recebida pelos mesmos motivos [indícios de envolvimento com organização criminosa] que ensejaram o indeferimento do pedido de restituição faz com que a pretensão careça de credibilidade, notadamente porque as coisas apreendidas interessam ao processo (art. 118 do CPP).

[...]

Logo, não afastado os indícios de envolvimento na organização criminosa, não comprovada, indene de dúvidas, a origem lícita dos bens e dos valores bloqueados, a pretensão não comporta provimento. [...]”
(Id. 144734683)

Conforme se observa, as contas bancárias foram bloqueadas por haver indícios suficientes nos autos que eram utilizadas para movimentação de valores de origem ilícita, decorrentes da prática de crimes.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Rosana dos Anjos Marques
, mantendo incólume a decisão ora objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023